Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000553-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA GALADINOVIC - CPF: 408.118.321-04 (EMBARGADO), GOVIC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.241.343/0001-73 (EMBARGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.916.027/0001-82 (EMBARGANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau que havia deferido parcialmente pedido de produção antecipada de provas, com quebra de sigilo bancário e fiscal. A embargante alega omissão quanto ao direito fundamental à prova, sustentando que a decisão embargada violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do livre acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o direito da parte à produção antecipada de provas, especificamente quanto à quebra de sigilo bancário e fiscal, e se tal omissão comprometeu os direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examinou adequadamente os requisitos legais para a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC, e concluiu pela ausência de elementos mínimos que justificassem a medida excepcional de quebra de sigilo bancário e fiscal.

A decisão embargada ponderou os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados (CF, art. 5º, X e XII), afirmando a desproporcionalidade da medida requerida diante da insuficiência de indícios que justificassem a medida invasiva.

O voto condutor também considerou a existência de outros instrumentos processuais disponíveis para a apuração dos fatos alegados, inclusive no âmbito da Recuperação Judicial em curso, sendo o pedido objeto de análise em outro recurso (AI nº 1032238-38.2024.8.11.0000).

Não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente sobre os pontos essenciais da controvérsia, conforme previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Inexistindo vícios formais na decisão embargada, os embargos de declaração não se prestam à sua modificação nem à finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial suficientemente fundamentada, que aprecia os requisitos legais para a produção antecipada de provas e a proporcionalidade da medida, não está obrigada a enfrentar cada alegação das partes de forma individualizada.

A ausência de elementos mínimos que justifiquem a quebra de sigilo bancário e fiscal inviabiliza a concessão da medida, mesmo sob alegação de direito fundamental à prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, reformando a decisão de primeiro grau que havia deferido parcialmente o pedido de produção antecipada de provas, com quebra de sigilo bancário e fiscal.

A embargante aduz
que
No
julgamento do recurso de agravo de instrumento, no V. Aresto foi ponderado que não existe prova suficiente nos autos que enseje a necessidade de instauração de procedimento investigativo por ilícito falimentar. Se é verdade que não há prova constituída em aspecto de plano, deveria ao menos a Corte ter possibilitado a realização de diligências que poderiam atender ao ônus do art. 373, I, do CPC/2015. As partes possuem o direito fundamental de produção de prova.

Sustenta que a decisão embargada ofendeu os princípios do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LV, CF), do contraditório e da ampla defesa, ao não permitir à parte provar seus argumentos, configurando cerceamento probatório.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada, sob pena de violação do art. 1.022, II, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante fundamenta seu recurso na alegação de omissão quanto ao direito fundamental de produção probatória, argumentando que o acórdão, ao reformar a decisão de primeiro grau, teria restringido seu direito de produzir provas necessárias ao cumprimento de seu ônus probatório.

Entretanto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão central do recurso, qual seja, o preenchimento ou não dos requisitos legais para a produção antecipada de provas através da quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravantes.

O voto condutor, acompanhado à unanimidade, abordou expressamente as hipóteses legais para deferimento da produção antecipada de provas conforme o art. 381 do CPC; o caráter excepcional da quebra de sigilo bancário e fiscal em face das garantias constitucionais previstas no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal; a insuficiência dos elementos apresentados pela agravada para justificar a medida probatória pretendida e a desproporcionalidade da medida requerida frente aos direitos fundamentais do agravante.

No mais, o principal fundamento para o indeferimento da pretensão de quebra de sigilo, é a existência de outros meios processuais para a apuração das alegações da agravada, inclusive no âmbito da própria Recuperação Judicial, onde a matéria já está sendo analisada
- Agravo de Instrumento (n. 1032238-
38.2024.8.11.0000), de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, atualmente aguardando julgamento.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025